Tribunal: TJMT
Processo: 0006919-60.2016.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006919-60.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIMENEA AUXILIADORA DE SOUZA BATTISTI - CPF: 820.870.321-49 (APELADO), EBER MILTON DA SILVA SOARES - CPF: 388.022.791-87 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1588-84 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – NOTAS FISCAIS COMPROVATÓRIAS DAS COMPRAS REALIZADAS NO LOCAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA POR PARTE DA RÉ – PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O estabelecimento comercial que oferece o serviço de estacionamento, ainda que de forma gratuita, responde pela reparação de dano ou pelo furto de veículo ocorrido em suas dependências, uma vez que o estabelecimento comercial colocou à disposição do público um serviço que, pela lógica, deve ser eficiente, de modo que qualquer dano ali causado ao usuário deve ser reparado.

2. Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbiu.

3. No que se refere ao “
quantum
” da reparação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (HIPERMERCADO EXTRA)
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Ato Ilícito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, de n. 0006919-60.2016, ajuizada por
GIMENEA AUXILIADORA DE SOUZA BATTISTI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a) condenar a requerida/apelante ao pagamento da importância de R$ 869,93 (oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do furto;

b) condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde a sentença.

Por consequência, condenou a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante fala em ausência do dever de indenizar, haja vista que o suposto furto, se ocorrido, foi por culpa exclusiva de terceiros ou do próprio consumidor.

Acrescenta que não restou comprovado nos autos que o furto ocorreu em suas dependências.

Afirma que não é verossímil a alegação da autora de que tenha deixado um celular no interior do veículo durante o período de compras, principalmente nos dias atuais em que é cultural as pessoas portarem tais aparelhos constantemente.

Aduz que a apelada não fez prova do abalo sofrido a ponto de fazer jus à indenização por danos morais.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização, por entender que o valor fixado na sentença recorrida viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id 137933591-fls. 36/46.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, a autora ajuizou esta demanda alegando que, em 03/06/2016, após realizar compras no estabelecimento comercial da requerida por volta das 20h:33min (vinte horas e trinta e três minutos), percebeu que o vidro de uma das portas (dianteira/passageiro) do seu veículo havia sido quebrado e sua bolsa com alguns pertences e documentos pessoais subtraídos.

Disse que falou com o gerente da loja sobre o ocorrido, que lhe informou que as câmeras do estabelecimento não gravavam, apenas filmavam, sendo orientada a registrar Boletim de Ocorrência.

Acrescenta que, após registrar o Boletim de Ocorrência, tentou por inúmeras vezes buscar uma solução amigável, sem sucesso, contudo, razão pela qual, teve de buscar a via jurisdicional a fim de ser indenizada pelos danos de ordem materiais e morais experimentados.

Em sua defesa a requerida fala em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros.

Depois de impugnada a contestação e apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, pelo que se nota, a ré/apelante (Hipermercado Extra) pretende se eximir da responsabilidade pelos danos suportados pela autora, ao argumento de que todo transtorno supostamente vivenciado se deu por fato de terceiro ou por culpa exclusiva da vítima.

Sem razão, contudo.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o estabelecimento comercial, que fornece o serviço de estacionamento a seus clientes,
ainda que gratuitamente
, possui o dever de guarda e vigilância dos veículos, respondendo objetivamente pela reparação dos prejuízos causados, no caso de dano ou furto.

Este entendimento está, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 130 - A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ZELAR PELA SEGURANÇA DO CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso especial quanto à questão que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF.
2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é dever dos estabelecimentos comerciais, como shoppings centers e hipermercados, zelar pela segurança de seu ambiente, não havendo que falar em caso fortuito ou força maior, com intuito de afastar a responsabilidade civil decorrente dos atos violentos praticados no interior de suas dependências, inclusive na área de estacionamento.
3. Nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é a data da citação. Precedentes. 4. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois a parte agravante não demonstrou as similitudes fáticas e divergências decisórias entre os casos confrontados. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 841.921/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FURTO DE CAMINHÃO EM
ESTACIONAMENTO GRATUITO
. FACILIDADE OFERECIDA POR POSTO DE COMBUSTÍVEL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR DANOS CAUSADOS NO ESTACIONAMENTO. MATÉRIA CONSOLIDADA NA SÚMULA 130/STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp 609.976/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
FURTO DE VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO E DE OBJETOS QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DO CARRO - AÇÃO EM QUE A PARTE REQUERIDA DISCUTE A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO REQUERIDO (ART. 333, II, DO CPC) - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELO FURTO OCORRIDO NO SEU ESTACIONAMENTO (SÚMULA 130 DO STJ)
- RESPONSABILIDADE APENAS PELOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VISUALIZADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Em ações em que se discute fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, compete ao requerido demonstrar referidos fatos (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão. Conforme é a orientação jurisprudencial, há responsabilidade civil em caso de furto de veículo em estacionamento de empresa e, por conseguinte, o dever de indenizar, nos termos da Súmula 130 do STJ.
A condenação por danos materiais exige a comprovação inequívoca do prejuízo, sob pena de não se obter procedência no pedido de indenização por danos materiais, porquanto, diferentes dos danos morais, estes, diga-se, materiais, não se presumem. Mantém-se a assistência judiciária deferida pela instância singular se não visualizados elementos aptos a prescreverem a revogação do benefício. A litigância de má-fé exige demonstração clara de dolo específico, sem o qual descabe sobredita condenação.
(TJ/MT - Ap 96586/2011, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2013, Publicado no DJE 20/03/2013)

INDENIZAÇÃO - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO - RESPONSABILIDADE - DANO MATERIAL – TRANSFERÊNCIA DO SALVADO – PEDIDO ACOLHIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É de responsabilidade do estabelecimento comercial (supermercado) arcar com o prejuízo sofrido pelo consumidor que teve seu veículo furtado em estacionamento junto às suas dependências.
O dano material devidamente comprovado pela vítima, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum, não merece rejeição ou minoração, mormente ante a falta de prova em contrário.
(TJ/MT - Ap 18618/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO - RESPONSABILIDADE - DANO MATERIAL E MORAL – CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de responsabilidade do estabelecimento comercial (supermercado) arcar com o prejuízo sofrido pelo consumidor que teve seu veículo furtado em estacionamento junto às suas dependências.
Demonstrado o prejuízo moral sofrido pela autora em decorrência do furto, procede o pedido de indenização por dano moral. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.
(TJ/MT - Ap 172259/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)

Ademais, não há como afastar a aplicação do Código Consumerista, uma vez que é patente a relação de consumo entre o estabelecimento comercial prestador de serviços e/ou produtos e o requerente consumidor dos produtos por ele ofertados; de modo que não há como afastar a responsabilidade dela (apelante) pelo furto ocorrido em suas dependências, a rigor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

De igual modo, não prospera a alegada falta de provas acerca da ocorrência do furto.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.

A despeito dos argumentos lançados na peça recursal, o fato é que a autora produziu as provas que lhe eram possíveis, a fim de demonstrar a ocorrência do furto.

Juntou aos autos o documento do veículo, o comprovante da compra realizada na loja da apelante, o Registro de Ocorrência no Estacionamento realizado junto à requerida, o Boletim de Ocorrência nº 2015.156971 e a nota fiscal de aquisição do aparelho celular.

Nesse contexto, tendo a autora provado, mesmo que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, competia a apelante comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
ônus do qual não se desincumbiu, a rigor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Aliás, a apelante não produziu prova alguma; se limitando à tentativa de desqualificar, teoricamente, aquelas produzidas pela parte autora.

Não se preocupou em juntar qualquer imagem de câmera de circuito interno de segurança ou mesmo trazer fatos relevantes que pudessem refutar os apresentados pela autora.

Além disso, intimada a se manifestar acerca das provas que ainda pretendia produzir, a requerida deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação.

Como se vê, estando o conjunto probatório forte na ocorrência do dano material suportado e não tendo a apelante logrado êxito em desconstituí-lo é devida a condenação ao respectivo ressarcimento.

No que tange aos danos morais, a simples prova do furto de pertences da autora no interior de seu veículo que se encontrava nas dependências da requerida (estacionamento), somado à inexistência de provas capazes de refutar os fatos alegados é bastante para caracterizar o dever de indenizar, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS -
INDENIZAÇÕES DEVIDAS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece os serviços de estacionamento responde pelos danos causados em suas dependências, porquanto responsável pela guarda e vigilância (Sumula 130 do STJ).

É ônus do requerido (art. 373, II, do CPC) demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

O valor dos danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nos ilícitos contratuais, os juros fluem a partir da citação (Código Civil, artigo 405) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

(N.U 0001696-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)”

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – COMPRA DURANTE O EVENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 130 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE NA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O estabelecimento que permite, mesmo a título gratuito, o estacionamento de veículo em seu pátio, tem responsabilidade pela guarda e vigilância do bem, e responde por qualquer dano. 2. O furto da motocicleta que estava estacionada no pátio do supermercado, causa transtornos que extrapolam o mero contratempo corriqueiro, configurando indubitável dano moral indenizável.
Não havendo elementos de prova que atestem as reais condições do veículo é razoável e plausível o quantum fixado com base na tabela FIPE. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto. E majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, com amparo no art.20, §3º, do CPC. (Ap 14605/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

No que diz respeito ao “
quantum
” indenizatório, é consabido que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

A esse respeito, muito esclarece a doutrina de Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência majoro os honorários advocatícios de 15 para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022